Tribunal: TJES
Processo: 5011167-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Posse; Liminar; Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011167-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLOVEMIR MOREIRA PIROVANI e outros
AGRAVADO: TARCISIO OTONI PERUSIA e outros (3)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL REGIDO PELA LEI 9.514/97. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A

jurisprudência da Primeira Câmara é firme no sentido de que “
A

matéria relativa à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio, retenção/indenização por benfeitoria e o preço pelo qual foi vendido o imóvel, não é oponível aos arrematantes, eis que não há relação contratual

entre os autores e os réus na ação de imissão de posse
”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento 0001157-04.2019.8.08.0047, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL,Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019);

2.

A imissão de posse decorrente de arrematação de imóvel em leilão

extrajudicial regido pela Lei 9.514/97 não tem restrição no art. 557 do CPC, notadamente porque a discussão das condições contratuais ou do procedimento de leilão se voltam apenas à relação jurídica estabelecida pelo fiduciante e fiduciário, resolvendo-se em perdas e danos no caso de eventual nulidade, não
atingindo, portanto, o terceiro adquirente de boa-fé;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5011167-61.2022.8.08.0000

Agravante:

Clovenir Moreira Pirovani e outro

Agravado:

Tarsisio Otoni Perusia e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 18580481) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibitirama, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por Tarcisio Otoni Perusia, Nicolle Santiago de Castro Perusia, Vitor Mignoni de Melo e Thamara Fiorentina Natalina de Melo contra Clovemir Moreira Pirovani e Vanusia Aparecida de Siqueira Pirovani, que deferiu a tutela de urgência para determinar a imissão de posse dos autores no imóvel objeto da ação, fixando prazo de trinta dias para desocupação voluntária.

Em suas razões recursais (ID. 3736659), os agravantes sustentam, em síntese, que (a) o manejo de ação petitória é vedado enquanto a ação possessória está pendente de julgamento; (b) a ação de manutenção de posse foi ajuizada antes da ação de imissão e a audiência de justificação está agendada para o dia 23/11/2022; (c) os leilões realizados pelo Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo estão sendo questionados em ação autônoma que tem como causa de pedir a ausência de comunicação por parte da instituição financeira; (d) a ciência do leilão se deu por terceiros um dia após a realização da primeira hasta pública; (e) não lhes foi oportunizada a purgação da mora, ao passo que o imóvel possui valor muito superior ao que foi vendido.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (ID 3815695).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 4165251).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 22 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

O imóvel no qual se busca a imissão de posse foi arrematado pelos agravados em leilão extrajudicial promovido pelo
Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, após a consolidação da propriedade pela instituição financeira em razão do inadimplemento do financiamento pelos agravantes.

Em que pese o apontamento dos recorrentes de suposto vício da notificação quando do leilão, a jurisprudência da Primeira Câmara é firme no sentido de que “
A matéria relativa à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio, retenção/indenização por benfeitoria e o preço pelo qual foi vendido o imóvel, não é oponível aos arrematantes, eis que não há relação contratual entre os autores e os réus na ação de imissão de posse
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 0001157-04.2019.8.08.0047, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ATO APERFEIÇOADO COM O REGISTRO DA PROPRIEDADE. IMISSÃO DE POSSE MANTIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência desta Corte, A matéria relativa à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio, retenção/indenização por benfeitoria e o preço pelo qual foi vendido o imóvel, não é oponível aos arrematantes, eis que não há relação contratual entre os autores e os réus na ação de imissão de posse . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 0001157-04.2019.8.08.0047, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019) 2. A aquisição da propriedade do imóvel mediante procedimento de leilão extrajudicial promovido pelo agente financeiro é incontroversa, tendo o arrematante promovido os devidos registros da propriedade para aperfeiçoamento e consolidação do ato. 3. Anulação posterior do leilão pela Justiça Federal dever submetida ao juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199005033, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021)

Sendo certo, então, que o ajuizamento de ação anulatória ou revisional do contrato em que se consignou o bem em garantia do negócio bancário não configura prejudicialidade externa apta a impedir a imissão de posse. Ainda assim, deve ser registrado que a ação revisional promovida pelos agravantes contra a instituição financeira, registrada sob o n. 0000425-19.2021.8.08.0058, foi julgada improcedente, concluindo a magistrada que, a despeito de eventual vício de suas notificações, houve ciência inequívoca do ato extrajudicial, consignando a magistrada que “
não é de ser reconhecida qualquer nulidade, na medida em que tiveram eles, os requerentes, ciência acerca das datas de realização dos leilões, realizados em 08 e 22/10/202 1, como se infere dos elementos dos autos, posto que ajuizaram a presente ação judicial em 14/10/2021 com pedido de antecipação de tutela para impedir a realização dos suprarreferidos leilões, consoante consta da exordial
”.

Dessa forma, “
O ajuizamento de ação anulatória para impugnar a execução extrajudicial da garantia fiduciária não autoriza, por si só, a suspensão da medida liminar de imissão de posse, especialmente após a prolação da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na aludida demanda, ao fundamento de que a consolidação da propriedade do imóvel em nome da instituição financeira, assim como a realização do leilão, atendeu as formalidades legais
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048209000990, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 24/01/2022)

De mesmo modo, os agravantes não obtiveram liminar favorável na ação de manutenção de posse que suscitaram (5000222-35.2022.8.08.0058), havendo, inclusive, requerimento posterior de desistência do processo (ID 19479967 dos autos de origem), motivo pelo qual também não constitui obstáculo à pretensão possessória dos agravados.

Por sua vez, a imissão de posse decorrente de arrematação de imóvel em leilão extrajudicial regido pela Lei 9.514/97 não tem restrição no art. 557 do CPC, notadamente porque a discussão das condições contratuais ou do procedimento de leilão se voltam apenas à relação jurídica estabelecida pelo fiduciante e fiduciário, resolvendo-se em perdas e danos no caso de eventual nulidade, não atingindo, portanto, o terceiro adquirente de boa-fé.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PERICULUM. 2. - Consolidada a propriedade do bem objeto da garantia no patrimônio do credor fiduciário em razão de mora do devedor fiduciante (art. 26 da Lei n. 9.514/1997) e havendo recusa à desocupação, pode ser reconhecido o direito de imissão na posse do terceiro que de boa-fé arrematou o imóvel em leilão extrajudicial, nada obstante o ajuizamento de ação pelos mutuários visando à nulidade da alienação realizada pelo banco. 3. - A indisponibilidade do imóvel decretada por decisão liminar nos autos de ação ordinária não configura óbice à imissão do agravante na posse, porquanto tal matéria se restringe ao âmbito possessório, ao passo que a medida constritiva visa a impedir que o proprietário se desfaça do bem. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189004100, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018)

Assim, não há elementos aptos a infirmarem a decisão recorrida, devendo, portanto, ser mantida.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 11/07/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar